Tribunal: TCU
Processo: 034.289/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10020/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.289/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Antonia da Silva Melo (XXX.797.643-XX); Janecy Borges de Menezes (XXX.154.785-XX); Maria Aparecida Torquato de Borba Calixto (XXX.693.479-XX); Maria Zuleide Aguiar Sales (XXX.948.103-XX); Maria da Guia Vilar Andrade (XXX.251.794-XX); Neide Fauth dos Santos (XXX.849.900-XX); Nione de Lima Cassimiro (XXX.197.614-XX); Rosicler Nunes Soares (XXX.244.459-XX); Terezinha Santos Vieira (XXX.369.957-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.